Tribunal: TJMT
Processo: 0008788-36.2019.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008788-36.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA - CPF: 028.023.791-00 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE SALES DA SILVA - CPF: 055.274.681-98 (APELANTE), CLEITON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 056.343.331-05 (APELANTE), ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA (APELANTE), ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCIANA SILVA DE CARVALHO - CPF: 545.969.201-68 (VÍTIMA), ANA LUIZA MOREIRA DA SILVA BICCEGO - CPF: 097.038.079-84 (VÍTIMA), MARIA ANTONIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 056.343.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SALES DA SILVA - CPF: 055.274.681-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA - CPF: 028.023.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008788-36.2019.8.11.0040

APELANTE: ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE ESTAMPADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA NORMA – TRÁFICO PRIVILEGIADO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA MODULAR O REDUTOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade”
(TJ/MT, N.U 0005106-44.2017.8.11.0040).

Descabe falar em absolvição ou em desclassificação quando as provas convergem no sentido de que a ré cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“
A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes”
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS).

“De fato como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. Precedentes.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.464.777/PR).

“Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334/MG (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), está vedada a aferição concomitante da natureza e da quantidade da droga, na primeira e na terceira fase da dosimetria, para modular o índice de redução, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem”
(STJ, AgRg no HC n. 829.798/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008788-36.2019.8.11.0040

APELANTE: ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Anderson Pedrosa Teixeira, contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (tráfico de drogas e roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) houve quebra da cadeia de custódia, pois “
denota-se que a autoridade policial remeteu a substância entorpecente apreendida para à POLITEC sem informar qual era a numeração do lacre da embalagem

(ID 67753252, p. 82)”
; 2) deve ser absolvido do tráfico, por falta de provas, ou a conduta desclassificada para a do art. 28 da norma; 3) a pena-base foi exasperada utilizando “
elemento intrínseco ao próprio tipo descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006
”; 4) faz jus ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços)
(
Id.
176876176 - pág. 1-24).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
176876179 - pág. 1-25).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
212086169 - pág. 1-24
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008788-36.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O apelante sustenta a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, aduzindo que “
a autoridade policial remeteu a substância entorpecente apreendida para à POLITEC sem informar qual era a numeração do lacre da embalagem

(ID 67753252, p. 82)”
.

A preliminar não prospera.

Ao reverso do alegado, o protocolo n. 015500/2019, emitido pela POLITEC, registra que o material foi encaminhado para confecção do laudo no “envelope de segurança n. 03001415” (Id. 176874298 - pág. 110).

O laudo pericial n. 3.14.2019.62478-01 corrobora a informação de que as drogas “
encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo n° 03001415
” (Id. 176874299 - pág. 66).

De qualquer modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021)” [...]
(STJ, HC n. 831.357/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023)

In casu
, nada indica que a substância examinada não corresponde a da apreensão.

Além disso, não há evidências de que o lacre da embalagem que acondicionou as drogas
foi violado ou adulterado.

Assim sendo, inexiste a nulidade dessas provas. Confira-se:

[...] Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia. Na hipótese, a história cronológica da evidência permaneceu preservada, na medida em que a apreensão dos entorpecentes foi legalmente documentada e efetuado o seu encaminhamento para o órgão pericial, não havendo, ademais, qualquer orientação legal no sentido de que a droga não possa ser recolhida e apreendida pelos policiais executores do flagrante; [...] (
TJ/MT, N.U 0005166-57.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

[...] Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade. [...]
(TJ/MT, N.U 0005106-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MERITO

A denúncia imputou a Pedro Henrique Sales, Dhenison Kennedy Barros Saraiva,
Anderson Pedrosa Teixeira
e a Cleiton da Silva Conceição os crime de roubo majorado, tráfico de drogas, posse de apetrechos para fabricação, preparação ou transformação de entorpecentes e associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

I.
Consta no referido procedimento investigatório que, no dia 06 de outubro de 2019, por volta das 22h30min, no estabelecimento comercial denominado como Subway, localizado na Avenida Natalino João Brescansin, 1843, Bairro Centro, em Sorriso/MT, os denunciados PEDRO HENRIQUE SALES DA SILVA DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA e ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, em detrimento das vítimas Luciana Silva Carvalho, Ana Luiza Moreira Silva Biccego e Maria Antônia Figueiredo de Oliveira, consistente em 03 (três) celulares marca Samsung, um (01) relógio da marca Games, um (01) relógio da marca Technos, e R$ 700,00 (setecentos reais) pertencente às vítimas retromencionadas, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08 do IP, Termo de Reconhecimento de Pessoa de fi. 77 do IP, bem como, cópia do circuito interno e externo do estabelecimento de O. 75.

II. Infere-se ainda que, no dia 07 de outubro de 2019, por volta das 15h5Omin, na Rua Santa Anastácia, Bairro São José II, ao lado da quadra poliesportiva, nesta urbe, o denunciado DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA transportava, trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína, conforme autor de constatação preliminar de sustância Entorpecente, acostado às fls. 37/39 do IP, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08 e Laudo Preliminar de Drogas n° 520.2.04.2019.013295-01 (anexo, cuja juntada ora se requer).

III. Segundo se extrai do caderno investigativo, na Rua São Caetano, residência localizada aos fundos, ao lado do numeral 1128, Bairro São José I, os indigitados PEDRO HENRIQUE SALES DA SILVA, ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA e CLEITON DA SILVA CONCEIÇÃO transportavam, traziam consigo e tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 22 (vinte e duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, consoante Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, acostado às fls. 37/39 do IP, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08 e Laudo Preliminar de Drogas n°520.2.04.2019.013295-01, (anexo, cuja juntada ora se requer).

IV. Ressai, outrossim, dos autos, que nas mesmas condições descritas no item III' , os denunciados PEDRO HENRIQUE SALES DA SILVA DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA e CLEITON DA SILVA CONCEIÇÃO possuíam e guardavam instrumento destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) balança de precisão, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 45/50 e Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08.

V. Infere-se, ainda, do caderno investigativo que, nas mesmas condições descritas no item "III", os increpados PEDRO HENRIQUE SALES DA SILVA. DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA. ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA e CLEITON DA SILVA CONCEIÇÃO associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Narra o caderno investigativo que, nas condições de tempo e local descritas no item "I", os increpados PEDRO e ANDERSON, munidos de 02 (dois) simulacros de arma de fogo, deslocaram-se em uma motocicleta ao referido estabelecimento, oportunidade em que anunciaram o roubo aos dentes e funcionários.

Empós, expressando ameaças constantes, com o uso do simulacro de arma de fogo, recolheram pertences das vítimas, bem com exigiram das funcionárias o dinheiro que havia em caixa, evadindo-se em seguida do local Posteriormente, a Polícia Militar foi informada acerca do ocorrido, recebendo as características dos criminosos repassadas pelos funcionários e imagens das câmeras de segurança, vez que, passaram diligenciar pela cidade.

Já no dia 07 de outubro, os milicianos iniciaram patrulhamento no Bairro São José, sendo que, na Rua Santa Anastácia, avistaram um grupo de pessoas que, ao notarem a guarnição empreenderam fuga do local.

Durante a perseguição, os agentes visualizaram quando o denunciado DHENISON dispensou ao solo o valor de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) e ao abordarem encontraram em seu bolso 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ulteriormente, os milicianos observaram uma motocicleta com as mesmas características da utilizada no roubo, e ao indagarem quem seria o proprietário daquela, o denunciado ANDERSON informou que estava responsável por ela, entretanto, negou, a princípio, a participação no crime.

Diante disso, a guarnição deslocou-se até o endereço constante no item "III", apresentado pelo indigitado ANDERSON como sendo sua residência, e ao chegarem no local visualizaram dois indivíduos em disparada ao interior da moradia.

Ato subsequente, os agentes lograram abordar o increpado CLEITON, localizando no bolso de seus shorts, 05 (cinco) porções de substância análoga pasta base de cocaína.

Empós, adentraram a residência e encontraram o denunciado PEDRO que estava escondido atrás de uma porta.

Ao procederem as buscas no interior da moradia, encontraram em um balde, 01 (um) moletom de cor vermelha e 01 (uma) camisa maga larga de cor azul, as mesmas vestimentas utilizadas no roubo no dia anterior.

Localizaram ainda, 17 (dezessete) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, devidamente embaladas para o comércio, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme, utilizados no fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes.

Em seguida, foram exitosos em encontrar, escondido na capa de um violão, 01 (um) simulacro de arma fogo, que havia sido utilizado no roubo praticado anteriormente Frente aos fatos, os agentes entrevistaram os denunciados, sendo que o increpado PEDRO confessou a autoria do roubo na Subway em companhia do denunciado ANDERSON, repassando posteriormente ao indigitado DHENISON parte do valor subtraído.
[...]
(Id.
176874298 - pág. 1-6).

A ação foi julgada parcialmente procedente para:

a -
Condenar
o denunciado
Anderson Pedrosa Teixeira
, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, II, do Código Penal (vítima Subway) e do artigo 33, caput, da Lei n. 13.343/2006;

b - Absolver o denunciado Anderson Pedrosa Teixeira, devidamente qualificado, da acusação da prática do crime descrito no artigo 157, §. 2°, inciso II, do Código Penal, em razão das vítimas maria Antônia Figueiredo de Oliveira e Ana Luiza Moreira Biccego, fazendo-o com fundamento nas disposições do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal;

c - Absolver os denunciados Pedro Henrique Sales da Silva e Dhenison Kennedy Barros Saraiva, devidamente qualificados, da acusação da prática dos crimes descritos no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, fazendo-o com fundamento nas disposições do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

d - Absolver o denunciado Pedro Henrique Sales da Silva, qualificado nos autos, das sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 13.343/2006;

e - Absolver os denunciados Anderson Pedrosa Teixeira, Pedro Henrique Sales da Silva, Dhenison Kennedy Barros Saraiva e Cleiton da Silva Conceição, devidamente qualificados, das acusações da prática dos crimes descritos nos artigos 34 e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, fazendo-o com fundamento nas disposições do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

f -
Desclassificar
a acusação em face dos acusados Dhenison Kennedy Barros Saraiva e Cleiton da Silva Conceição, da prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
(Id. 206296249 - pág. 46-47).

A certidão de óbito de Cleiton da Silva Conceição está encartada no Id.
176876181 - pág. 1, de modo que incide o disposto no art.
107, inciso I, do Código Penal.

Ademais, Dhenisson Kenedy Barros Saraiva requereu desistência do recuso interposto (Id. 206296246 - pág. 1).

A autoria e a materialidade do crime de roubo imputado a Anderson não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto de sua condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade do ilícito está comprovada no laudo pericial n.
3.14.2019.62478 -01, que atestou positivo para cocaína
(Id.
176874299 - pág. 66-68).

A autoria também exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial, o PM Jeferson dos Santos Carvalho
descreveu o flagrante, nos seguintes termos:

Que a equipe de Força Tática moto-patrulhamento, após informações que na madrugada do dia 06 de outubro, havia ocorrido um roubo, com emprego de arma de fogo, no comercio "subway", recebeu informações das vítimas, que chegou dois suspeitos em uma motocicleta de cor azul, sendo que o numeral da placa da referida motocicleta era "0375" [...]. Essa equipe, após visualizar as imagens do referido roubo, iniciou o patrulhamento tático na região do Bairro São José, onde na Rua Santa Anastácia havia um grupo de pessoas, que ao visualizar essa equipe policial tentaram empreender fuga. Que o depoente logrou êxito na abordagem, onde o conduzido "Dhenison" dispensou ao solo o valor de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e

um), que foi encontrado em seu bolso uma porção de pasta-base de cocaína.
Que foi visualizado uma motocicleta Honda, de cor azul, onde foi indagado quem seria o proprietário, onde o conduzido "Anderson" disse que estava responsável pela motocicleta
. Que indagado se havia participado do roubo, negou no primeiro momento.
Que deslocou na casa do conduzido “Anderson", na Rua São Caetano, casa aos fundos, ao lado do numeral 1128, no Bairro São José 1
, quando o depoente chegou em frente à residência, 02 suspeitos correram, sendo que o conduzido "Cleiton" correu para os fundos da casa, onde na fuga o conduzido caiu ao solo batendo a cabeça na quina da parede onde ocasionou um "corte", e o suspeito "Pedro" correu para o interior da residência [...]. Que a equipe adentrou a residência onde encontrou o conduzido "Pedro", que estava escondido atras da porta.
Que foi feito busca na residência, onde foi encontrado dentro de um balde branco, 01 moletom de cor vermelho e uma camiseta manga longa de cor azul, vestimentas estas usados no roubo comercial
.
Que foi encontrado pelo SD PM Dos Santos 17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, prontos para o comércio, juntamente com uma balança de precisão e um rolo de papel filme, dentro da gaveta de um balcão
. [...]
(Id. 176874298 - pág. 11-12).

O depoimento de
Rafael Diniz Soares foi
no mesmo sentido (Id.
176874298 - pág. 16-17).

Na delegacia de polícia, Cleiton da Silva Conceição,
Pedro Henrique Sales da Silva, Dhenison Kennedy e Anderson Pedrosa Teixeira negaram ter envolvimento nos crimes
(Id. 176874298 - pág. 20-22, 176874298 - pág. 26-28, e 176874298 - pág. 31-33 e 176874298 - pág. 37-39). ‘

Na instrução processual, o PM Murilo Marques Neres descreveu a apreensão dos entorpecentes, conforme transcrito:

MP: [...]o que você se recorda, qual foi a sua participação com relação a esses fatos, Murilo?

T: [...] a gente recebeu informações que realmente tinha acontecido esse roubo na Subway, onde os suspeitos portavam armas de fogo sob grave ameaça; as vítimas ‘conseguiu’ pegar o numeral da placa, daí a gente em patrulha tática na mesma madrugada, no mesmo dia à tarde, a gente em patrulhamento tático no São José, a gente visualizou os indivíduos ali, próximo à praça, praça não, a quadra do São José, quando visualizou a equipe, eles tentaram empreender fuga, daí só que a gente conseguiu realizar a abordagem e com dos suspeitos, eu encontrei no bolso dele, uma porção de entorpecente;
no local, ali teria a moto com as mesmas características, cor, numeral da placa, a gente indagou quem estava com a motocicleta, a gente conseguiu conversar com ele ali, a gente conversou com ele, no primeiro momento ele negou a ação no crime, né?, só que por ele estar em flagrante delito, a gente deslocou até a residência dele,
ele falou para a gente onde era, chegando nessa residência logo abaixo, duas ruas abaixo, chegou na residência, tinha dois suspeitos lá que tentaram prender fuga também, um deles ainda tentou pular o muro lá, se machucou, esse que tentou pular o muro, eu consegui fazer a abordagem nele, encontrei porção de substância com ele também, não sei quantas porções que eu encontrei com ele; a gente entrou na residência e encontramos um dos suspeitos escondido na casa e com ele também encontrado mais substância de entorpecente, durante a varredura na casa, ali também foi localizado numa capa de violão um simulacro de arma de fogo, pelas filmagens o mesmo simulacro que foi usado no roubo [...],
e na casa ‘foi encontrado’ várias substâncias também, vários entorpecentes, balança de precisão
,
antes esqueci de falar que foi encontrado também um valor de quinhentos e poucos reais com o abordado anteriormente...

MP: Na casa?

T: Na rua,
na casa foi encontrada droga, balança, papelotes, papel filme, tudo que caracteriza o tráfico de drogas
.

[...]

Defesa: O senhor falou que primeiro aprendeu alguém na rua, em alguma praça, em algum lugar assim, foi isso?

T: Isso, foi numa quadra ali no São José.

[...]

Defesa: [...] esses dois que o senhor aprendeu em uma praça, é isso?

T: Não, só um.

Defesa: Só um, ele morava nessa casa, ele levou o senhor na casa?

T: [...] ele falou que era lá, a gente deslocou até lá, ele falou: “a residência é em tal lugar”, a gente deslocou para lá.

Defesa: A residência dele?

T: Eu não sei informar para o senhor, eu não lembro, agora eu estou vendo (os réus).

Defesa: Então, desses aqui o senhor o senhor consegue se recordar quem que o senhor aprendeu na rua?

T: É, foi esse primeiro de bigode e foi o último lá atrás lá.

Defesa: Esse primeiro na nossa tela do lado direito aqui?

T: Isso, e o outro atrás, do outro lado é o mundo [...], foi os dois.

[...]

Juíza: Doutor, deixa eu aproveitar, o de bigode, qual é seu nome, pode falar o nome o de bigode?

R: Anderson Pedrosa Teixeira.

[...]

Juíza: O da frente, o Anderson, você reconhece?

T: Sim. [...]
(Id
.
176876156 - pág. 1 a 176876159 - pág. 3 – relatório de mídias).

A narrativa do PM Alexandre de Souza Ferreira auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que você se recorda dessa ocorrência?

T: Então, teve um roubo no dia 6 no Subway, nós assumimos o serviço no dia 7 e fomos para averiguação das imagens e como a gente já conhece um pouco as pessoas da cidade, a gente reconheceu um deles e fomos fazer diligência lá no bairro do São José, e lá no São José mesmo, quando a gente chegou, não vou conseguir lembrar o nome da rua agora, quando a gente chegou em uma determinada rua no bairro São José, estava um grupo de homens e eles empreenderam fuga; no primeiro momento nós conseguimos abordar o conduzido [...], um deles dispensou uma quantia de dinheiro [...],
próximo dele estava uma motocicleta, a motocicleta que foi utilizada no roubo no Subway
.

MP: Sim, nessa abordagem, com ele foi encontrado o que, esse que estava na rua?

T: Então eles correram, né?, para o quintal de uma casa e foi encontrado com ele, ele dispensou, na verdade uma quantia em dinheiro, era quinhentos e poucos reais, não me recordo o valor exato,
e próximo dele estava a motocicleta que foi utilizada no roubo também, no bolso dele foi encontrado uma porção também de pasta-base de cocaína
.

MP: Ele estava sozinho, tinha mais algum com ele? Como que foi?

T: Tinha mais pessoas com ele.

[...]

MP: Na abordagem posteriormente, consta aqui na denúncia que teria a abordagem em uma casa, que teriam sido encontradas substâncias entorpecentes, vestes que teriam sido usadas no roubo, você se recorda, você participou dessa?

I: Isso, sim senhora, aí nós fomos indagando ele sobre o roubo, sobre aquela motocicleta, e um deles falou que a motocicleta estava com ele, porém não era dele, salvo engano, era do Anderson a motocicleta, aí a equipe deslocou lá na outra residência, nos São José também em uma outra residência
onde tinha mais dois suspeitos que conseguiram foragir da equipe, tentou foragir na verdade, né?, aí nós fizemos acompanhamento dos mesmo e conseguimos abordar eles.

MP: Você se recorda o que teria sido localizado na casa?

T: Um dos suspeitos, também foi encontrado dezessete porções lá na casa lá, também foi encontrado um simulado de pistola
.

[...]

Juíza: Você se recorda bem se esse rapaz que estava com a moto lá falava que a moto era do Anderson, esse nome você tem certeza?

T: Isso, o rapaz que nós abordamos primeiro falava que ele estava com a moto, porém a moto não era dele, era do tal do Anderson.

[...]

Juíza: E esse menino que foi abordado, que apontou a casa dele ou vocês já tinham uma suspeita de endereço?

T: Não, ele que apontou, ele que apontou a casa para a gente. [...]
(Id
.
176876156 - pág. 1 a 176876159 - pág. 3 – relatório de mídias).

O PM Jefferson dos Santos Carvalho expôs a diligência de modo semelhante
(
Id
.
176876156 - pág. 1 a 176876159 - pág. 3 – relatório de mídias).

O PM Rafael Fernandes dos Santos afiançou que encontrou ‘as porções de entorpecentes e a balança de precisão em uma cômoda, no quarto da residência do proprietário da motocicleta usada no roubo na Subway’ (Id
.
176876156 - pág. 1 a 176876159 - pág. 3 – relatório de mídias).

Rosane Katia Desordi Nunes – testemunha arrolada pela defesa – disse que alugou uma casa para Anderson no Bairro Santa Maria e que nunca viu nada de ilícito no local (
Id
.
176876156 - pág. 1 a 176876159 - pág. 3 – relatório de mídias).

Dhenison Kennedy Barros Saraiva garantiu que: 1) estava perto da quadra quando a polícia chegou; 2) só tinha dinheiro no bolso; 3) ‘Anderson tinha acabado de chegar com a moto e levou os policiais na casa dele’ (
Id
.
176876156 - pág. 1 a 176876159 - pág. 3 – relatório de mídias).

Cleiton da Silva Conceição sustentou que a casa revistada pela polícia pertencia a Lucimara, que é namorada de Anderson
(
Id
.
176876156 - pág. 1 a 176876159 - pág. 3 – relatório de mídias).

A sua vez, Pedro Henrique Sales da Silva alegou que, naquele dia, foi na quitinete que fica ao lado da casa da namorada de Anderson para pegar uma porção de maconha para fazer uso; como o rapaz não estava, ‘ficou esperando’, sendo que, em seguida, ‘a Força Tática chegou e ac
abou preso (
Id
.
176876156 - pág. 1 a 176876159 - pág. 3 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, Anderson
Pedrosa Teixeira asseverou que: 1) praticou o assalto no Subway; 2) a moto utilizada pertencia a Thiago, que também participou do crime; 3) foi preso com a motocicleta, quando ‘parou no São José para fumar um cigarro’; 4) as roupas e a réplica da pistola que usou no roubo estavam guardadas na casa de sua namorada, indicada à polícia; 5) Pedro e Cleiton estavam na quitinete ao lado da dela e também foram presos; 6) mora no Bairro Santa Maria; 7) tinha ‘apenas duas gramas de pasta-base em pedra, para uso próprio; 8) as demais drogas e a balança foram ‘plantadas’ pelos policiais (
Id
.
176876156 - pág. 1 a 176876159 - pág. 3 – relatório de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que, ao investigar o roubo ocorrido no Subway, a polícia encontrou Anderson, que estava com a motocicleta utilizada no crime.

Ao ser preso, ele indicou o local onde havia deixado as roupas e o simulacro de arma de fogo que usou no assalto.

Na residência indicada por ele, a PM também encontrou 17 (dezessete) porções de cocaína, balança de precisão e um rolo de filme plástico.

As circunstâncias da apreensão exsurgem no depoimento de Murilo Marques Neres.

A respeito do acontecido, o policial explicou para a Promotora de Justiça: “
a gente recebeu informações que realmente tinha acontecido esse roubo na Subway”, [e] as vítimas ‘conseguiu’ pegar o numeral da placa, daí a gente em patrulha tática [a encontrou], a gente indagou quem estava com a motocicleta, a gente conseguiu conversar com ele ali, a gente conversou com ele, no primeiro momento ele negou a ação no crime, né?, só que por ele estar em flagrante delito, a gente deslocou até a residência dele”.

De acordo com a testemunha, além dos itens usados no assalto, “
na casa ‘foi encontrado’ várias substâncias também, vários entorpecentes [e] balança de precisão”.

Alexandre de Souza Ferreira confirmou que na casa em que Anderson levou a polícia “
foi encontrado dezessete porções lá na casa lá, também foi encontrado um simulado de pistola”

Rafael Fernandes dos Santos acrescentou que localizou “as porções de entorpecentes e a balança de precisão em uma cômoda, no quarto da residência”.

Consoante entendimento pacificado, o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

As declarações de Anderson no interrogatório judicial agregam-se aos elementos de convicção angariados.

Além de admitir que levou os policiais na residência onde escondeu a roupa e o simulacro de arma de fogo usado no assalto, ele admitiu que havia ‘duas gramas de pasta-base em pedra’ no local.

Conquanto insista que as demais drogas foram plantadas pelos policiais, a alegação não convence.

Saliento que a busca domiciliar ocorreu com o propósito de encontrar objetos relacionados ao roubo.

As drogas e os apetrechos foram encontrados ao acaso.

De toda sorte, “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

No contexto, a escusa não autoriza isentá-lo da responsabilidade penal:

[...] Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.
(TJ/MT, N.U 1030914-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

O pedido de desclassificação tampouco pode ser acolhido.

Apesar de não constar nos autos o peso dos entorpecentes encontrados na residência, está especificado que consistia em 17 (dezessete) porções embaladas individualmente, ou seja, prontas para a comercialização.

A apreensão de apetrechos – balança de precisão e filme plástico, comumente utilizado para embalar a droga – corrobora a destinação mercantil do produto.

Além disso, chama a atenção que, no interrogatório judicial, Anderson se declarou ‘usuário de maconha’, enquanto o entorpecente apreendido se tratou de cocaína.

De qualquer modo, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

No contexto, a conduta não se amolda ao disposto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

[...] Não tem procedência o pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de drogas, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto comprovado que a ré adentrou ao presídio com droga no corpo para difusão ilícita dentro da unidade prisional, mormente se a quantidade não é ínfima e não condiz com a condição de usuário. [...]
(TJ/MT, N.U 0006965-62.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021).

[...] Ficando evidenciado que a ré transportou droga para dentro de um estabelecimento prisional com o fim de entregá-la a seu companheiro, que cumpria pena naquele estabelecimento, mostra-se imperativa sua condenação como incursa no crime previsto no artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas majorado) [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1207888
, 20180110213550APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).

No que tange à pena-base do tráfico, o magistrado sentenciante consignou:

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito do documento juntados nos autos e da certidão de antecedentes criminais constantes nos autos, que referem a existência de ações penais, não devem ser considerados em prejuízo do réu.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de comercializar substância entorpecente do tipo de pasta base de cocaína. Dessa feita,
a potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do ago.& e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, e ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria favorável, fixo a fixo a pena-base imputada ao réu em o5 (cinco) anos e os (seis) meses de reclusão. [...]
(Id. 206296249 - Pág. 48-49).

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal doutrinam que, “
em obséquio ao art. 42, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese de a pena-base ser fixada acima do mínimo legal com lastro na
quantidade
, variedade e
nocividade [
natureza
] das drogas apreendidas
, argumentos válidos para tal fim
”
(Lei de Drogas Aspectos Penais e Processuais – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, pág. 162 –
ebook
).

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

[...] A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

A propósito,
“[...] como se trata de crime contra a saúde pública, quanto
mais nociva
a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.464.777/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Ademais, o acréscimo de 6 (seis) meses – que corresponde aproximadamente a 1/9 (um nove avos) – não pode ser considerado ilegal, pois encontra-se aquém das frações indicadas pela jurisprudência (1/6 ou 1/8 calculado sobre o intervalo da pena mínima e máxima prevista para o ilícito).

Por fim, no que tange ao tráfico privilegiado, constou na sentença:

U
ltrapassada tal etapa, passo a fixar a pena definitiva. Do cotejo do cipoal de circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação e, inclusive, da análise dos fatos anteriormente desenvolvida, denota-se que o requerido é primário, não existe qualquer indicativo de que integre organização criminosa, porém, verifico que é contumaz na prática delitiva descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, e, nos presentes autos,
foi preso com 17 porções de pasta base de cocaína,
de tal sorte que, diminuo a pena no patamar de 1/2 (metade), ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ficando a pena definitiva fixada em 02 (dois) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da ausência de outras causas de diminuição da pena [art. 33, § 4.° da Lei n. 11.343/20061]
(Id. 206296249 - pág. 49).

A quantidade de drogas não é expressiva e sua natureza foi utilizada na primeira fase, de modo que não se pode invocá-la para modular o redutor. Confira-se:

[...] Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334/MG (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), está vedada a aferição concomitante da natureza e da quantidade da droga, na primeira e na terceira fase da dosimetria, para modular o índice de redução, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 829.798/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] Conforme entendimento da Sexta Turma desta Corte, a valoração da quantidade e/ou da natureza da droga é restrita a apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a sua consideração concomitante na primeira fase para aumentar a pena-base e na terceira fase para afastar ou mesmo modular o quantum de redução. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.623.795/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021).

Assim, à mingua de fundamentação idônea, o tráfico privilegiado deve incidir na fração de 2/3 (dois terços).

Passo à dosimetria:

a)

Roubo majorado

Mantenho a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, fixada na sentença.

b)

Tráfico de drogas

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Em seguida, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I), de modo que, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do STJ, fixo a pena intermediária de (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, aplico o tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

O
quantum
de pena e a presença de circunstância judicial desfavorável no tráfico, recomenda preservar o regime semiaberto para seu cumprimento (art. 33, § § 2º e 3º).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: a)
declaro extinta a pu
nibilidade
de Cleiton da Silva Conceição, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal; b)
homologo o pedido de desistência
quanto ao recurso interposto por Dhenisson Kenedy Barros Saraiva; c)

provejo parcialmente
o recurso interposto por Anderson Pedrosa Teixeira e aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando sua pena definitiva para 7 (sete) anos de reclusão, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024